Tribunal: STF
Processo: ARE 1388072
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-03-18
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE ADMITIDA NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 837 E 995. ARTIGOS 1.036 A 1.040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. DISTINÇÃO ENTRE A MATÉRIA DEBATIDA E A CONTROVÉRSIA DO TEMA 1.119. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, é irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral. Precedentes: ARE 927.835-AgR-terceiro, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 11.10.2019; ARE 862.406-AgR-segundo, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 1º.3.2019; ARE 1387266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 09.9.2022.



    2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, visto que adequada à espécie o enquadramento nos Temas 837 e 995, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC).



    3. Agravo interno conhecido e não provido.